Tribunal: TJMT
Processo: 1009337-86.2018.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009337-86.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental, Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Indenização por Dano Ambiental, Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MPEMT - SINOP (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL – AUSÊNCIA DE LICENÇAS AMBIENTAIS – PRÉVIA NOTIFICAÇÃO PELO ÓRGÃO AMBIENTAL – CONTINUIDADE DAS OBRAS À REVELIA DA LEGISLAÇÃO AMBIENTAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE - DEMONSTRAÇÃO DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E DO PREJUÍZO IRREPARÁVEL A COLETIVIDADE A SUBSIDIAR A DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO.

A decisão recorrida considerou o descumprimento, pelo ente público, da Resolução n. 237/1997 do CONAMA, além da legislação que regulamenta a matéria, pelo ente municipal, ao executar obra com impacto ambiental e social sem as licenças pertinentes.

Ao determinar a apresentação da Licença Prévia, Licença de Instalação e Licença de Operação da obra de pavimentação e drenagem de águas pluviais das ruas do Município recorrente, o Juízo singelo tão somente fez o Recorrente cumprir um preceito que lhe é inafastável, tal sendo o da legalidade, já que a Administração Pública somente pode fazer aquilo que lhe é permitido pela lei.

A exigibilidade das licenças ambientais supramencionadas para a execução da obra está prevista no ordenamento jurídico pátrio, tal como na Política Nacional de Meio Ambiente (Lei n. 6.938/81) que exige o licenciamento para as atividades potencialmente poluidoras

Assim como o particular, o ente municipal deve se submeter às exigências legais e estar devidamente municiado de toda a documentação necessária para dar amparo à execução das obras estruturais por si promovidas em sua malha viária e a drenagem pluvial.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Adoto o relatório produzido pela i. Procuradoria Geral de Justiça
, in verbis
:

“[...]
Trata-se de
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo
interposto

pelo
Município de Sinop/MT,
contra decisão interlocutória proferida pelo
Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Sinop
que, nos autos da
Ação Civil Pública n° 1006288-89.2018.8.11.0015-2
, ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso,
deferiu o pedido de tutela antecipada

pleiteada para determinar ao agravante que apresente no prazo de 30 (trinta) dias a Licença Prévia, Licença de Instalação e Licença de Operação da Obra, além de promover os reparos e adequações necessários para as construções já realizadas.
Nas razões recursais, argui o agravante argumenta pela ausência dos requisitos que autorizam a concessão da liminar vindicada, posto que ausente a comprovação de dano ambiental e da probabilidado do direito.

Argui que o Parquet não logrou êxito em comprovar a existência do dano e do nexo de causalidade, essenciais para a configuração da responsabilidade objetiva.

Assevera que a obtenção das licenças ambientais pertinente depende de procedimento administrativo junto aos órgãos ambientais, o que demanda tempo e análise que não dependem da Municipalidade. Ainda, que a determinação para que a Administração promova reparos nas obras gerará um impacto orçamentário nos cofres públicos, o que excede o limite de intervenção do Judiciário no juízo de oportunidade e conveniência do Município.

Por fim, requer o recebimento do recurso em seu efeito suspensivo, e, no mérito pugna pela reforma da decisão agravada, uma vez que entende que estão ausentes os requisitos da tutela concedida.

A i.
Relatora indeferiu o efeito suspensivo
, diante da inexistência dos requisitos autorizadores para a concessão de tutela provisória recursal (ID sob nº 22605452).

O
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, por meio do
i. Promotor de Justiça Washington Eduardo Borrére
, apresentou as contrarrazões, oportunidade em que rechaça os argumentos trazidos pelo agravante e, ao final, pugna pelo total desprovimento do recurso (ID sob nº 28472461). [...]”

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opinou pelo desprovimento do recurso (id. 30970960).

É o relatório.

V O T O

(MÉRITO):

Exma. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora):

Egrégia Câmara:

Versa o presente recurso contra a decisão proferida pelo Juízo de instância singela que, em análise à Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público Estadual, determinou que o Município de Sinop apresente, no prazo de 30 (trinta) dias, Licença Prévia, Licença de Instalação e Licença de Operação da obra de pavimentação e drenagem de águas pluviais das ruas Porto Alegre, Soledade, Passo Fundo, Maraú, Guaporé e Rotatória da Praça Paraná, no bairro Alto da Glória, bem como que promova os reparos e adequações no empreendimento realizado.

A decisão recorrida considerou o descumprimento, pelo ente público, da Resolução n. 237/1997 do CONAMA, além da legislação que regulamenta a matéria, pelo ente municipal, ao executar obra com impacto ambiental e social sem as licenças pertinentes,
in verbis
:

“[...] In casu”, o REQUERENTE pretende que o MUNICÍPIO DE SINOP apresente Licença Prévia, Licença de Instalação e Licença de Operação da Obra de Pavimentação e Drenagem de Águas Pluviais das Ruas Porto Alegre, Soledade, Passo Fundo, Maraú, Guaporé e Rotatória da Praça Paraná, no bairro Alto da Glória, promovendo os necessários reparos e adequações no empreendimento já realizado.
Pois bem.
Assim, ocorre que, para a concessão da tutela pretendida, qual seja a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR, são necessários o “FUMUS BONIS JURIS” e o “PERICULUM IN MORA”, eis que a pretensão guarda relação com toda e qualquer outra providência de natureza acautelatória, no entanto esse Juízo entende que para o seu cabimento é necessária a coexistência dos requisitos citados acima.
Neste sentido, o Autos de Infração n. 135686 e 135687, Auto de Inspeção n. 156573, Termos de Embargo n. 123692 e 123693 (Protocolo n. 290100/2016), Comunicação de Crime n. 38/2016 e Parecer Técnico n. 112523/DUDSINOP/SUADD/2017 comprova que o MUNICÍPIO DE SINOP segue com conclusão à obra de pavimentação e drenagem de águas pluviais sem as necessárias licenças ambientais, a qual descumpre as disposições constantes da Resolução CONAMA n. 237/1997 (Anexo Único), artigos 17 a 18 do Código Estadual de Meio Ambiente e Decreto Estadual n. 138/2015, conforme tratam os Relatórios Técnicos n. 63/DUD/SEMA/SINOP/2017 e 100/DUD/SEMA/SINOP/18.
Oportuno consignar que o “PERICULUM IN MORA” reside no JUÍZO de CAUTELA e PRUDÊNCIA quanto a CONTINUIDADE à OBRA de PAVIMENTAÇÃO e DRENAGEM de ÁGUAS PLUVIAIS, eis que a continuidade da mesma poderá ser caracterizado pelos prejuízos ambientais que a demora na obtenção do provimento jurisdicional poderá causar ao meio ambiente de Sinop.
As MEDIDAS ANTECIPATÓRIAS e CAUTELARES não representam PRONUNCIAMENTO definitivo, mas PROVISÓRIO sobre a controvérsia, devendo ser confirmadas (ou, se for o caso, revogadas) pela decisão de mérito da causa, podendo, ademais, ser MODIFICADAS ou REVOGADAS a QUALQUER TEMPO, até mesmo pelo órgão que as deferiu.
Assim, em vista da LEGISLAÇÃO aqui ventilada, bem como considerando as INFORMAÇÕES constantes nos autos, especialmente as FOTOGRAFIAS acostadas aos autos, é possível CONCLUIR pela necessidade de se analisar as CONDIÇÕES da OBRA de PAVIMENTAÇÃO e DRENAGEM de ÁGUAS PLUVIAIS da Ruas Porto Alegre, Soledade, Passo Fundo, Maraú, Guaporé e Rotatória da Praça Paraná, no bairro Alto da Glória “sub judice”.
Demais disso, a eventual CESSAÇÃO da TUTELA que ora se concede, é reversível, remetendo a situação ao “status quo ante”.
“Ex positis”, DEFIRO a TUTELA ACAUTELATÓRIA no sentido de DETERMINAR ao REQUERIDO, MUNICÍPIO DE SINOP, que apresente, no prazo de 30 (trinta) dias, Licença Prévia, Licença de Instalação e Licença de Operação da Obra de Pavimentação e Drenagem de Águas Pluviais da Ruas Porto Alegre, Soledade, Passo Fundo, Maraú, Guaporé e Rotatória da Praça Paraná, no bairro Alto da Glória promovendo os necessários reparos e adequações no empreendimento já realizado. [...]” (id. 14010439).

Em que pese os argumentos apresentados pelo Recorrente, entendo que a decisão agravada não comporta reparos.

Ao determinar a apresentação da Licença Prévia, Licença de Instalação e Licença de Operação da obra de pavimentação e drenagem de águas pluviais das ruas do Município recorrente, o Juízo singelo tão somente fez o Recorrente cumprir um preceito que lhe é inafastável, tal sendo o da legalidade.

A Administração Pública somente pode fazer aquilo que lhe é permitido pela lei.

A exigibilidade das licenças ambientais supramencionadas para a execução da obra está prevista no ordenamento jurídico pátrio, tal como na Política Nacional de Meio Ambiente (Lei n. 6.938/81) que exige o licenciamento para as atividades potencialmente poluidoras:

Art. 9º - São Instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente:

(...) IV -
o licenciamento e a revisão de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras
;

Art. 10.
A construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores
ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental
dependerão de prévio licenciamento ambiental
.

De igual maneira, prevê a Resolução n. 237/97 do CONAMA e na Lei Complementar n. 140/2011, que apontam as diretrizes sobre o licenciamento, com as situações a serem observadas pelos entes municipais e estaduais.

Além disso, no âmbito estadual, o Código Estadual de Meio Ambiente e o Decreto Estadual n. 138/2015 também apontam a exigibilidade das licenças, fato que não é sequer contestado pelo Agravante, que valhe-se, unicamente, do argumento de que estas resultariam de processos administrativos cujas atribuições demandariam unicamente dos órgãos ambientais responsáveis.

Ora, a necessidade de prévio procedimento administrativo não pode ser acolhido como argumento para justificar a inobservância, pelo ente municipal, da exigibilidade das prévias licenças ambientais necessárias ao empreendimento.

Assim como o particular, o ente municipal deve se submeter às exigências legais e estar devidamente municiado de toda a documentação necessária para dar amparo à execução das obras estruturais por si promovidas em sua malha viária e a drenagem pluvial.

Quanto a necessidade de apresentação da documentação exigida na decisão agravada, posicionou-se este Colegiado, em recente decisão desta Relatora:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TERMINAL ATACADISTA DE CUIABÁ – AUSÊNCIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL E URBANÍSTICO – INEXISTÊNCIA DE HABITE-SE – VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE OBRAS E EDIFICAÇÕES – LEI DE POLÍTICA NACIONAL DE MEIO AMBIENTE – ATIVIDADE POTENCIALMENTE POLUIDORA – APELO DESPROVIDO.
1.

A atividade desenvolvida pelo Apelante exige o licenciamento ambiental, o qual, inclusive, deveria ter sido prévio, nos termos da Política Nacional de Meio Ambiente, que visa assegurar, no país, condições de desenvolvimento socioeconômico que, ao tempo que preservem, melhorem e recuperem a qualidade ambiental propicia à vida, atendam aos interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana.
2.

Em que pese tenha advindo a informação de que o habite-se havia sido requerido à Prefeitura Municipal, inegável que o funcionamento do empreendimento sem a sua concessão constitui ilegalidade gravíssima, que coloca em risco toda a coletividade, porquanto deixa a obra de se ver ampara por profissional responsável e mesmo da Administração por ela se responsabilizar, apresentando reflexos secundários que não podem ser desconsiderados, inclusive indenizatórios.
3.

O prazo concedido para a obtenção das licenças necessárias é suficiente, porquanto elas eram de exigência prévia ao funcionamento, não sendo admissível que se perpetue essa situação irregular quanto ao Terminal Atacadista da Capital.
4.

Apelo desprovido.
(N.U 0000017-11.2017.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/07/2021, Publicado no DJE 18/07/2021)

Ademais, os documentos que instruíram a inicial são suficientes para apontar a lesividade do dano ambiental praticado, como descrito no Auto de Infração n. 135686, de 10.06.2016, o qual indica que, não obstante tenha sido notificado anteriormente para regularizar as licenças necessárias à realização das obras de pavimentação e drenagem das águas pluviais, o Agravante ainda assim persistiu na continuidade das obras, à revelia da legislação correspondente.

A conduta atribuída ao Agravante não é somente ilegal, como criminosa, ao passo que impede a efetiva fiscalização dos órgãos ambientais, consoante destacou o i. Procurador Geral de Justiça, Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe:

“[...] A ausência dos estudos ambientais devidos, do cumprimento das normas técnicas e da realização de diagnósticos que detalhem os impactos dos empreendimento e atividades potencialmente poluidoras impede que os órgão ambientais atuam de forma preventiva no combate aos danos ambientais.

O agravante agiu de forma diametralmente oposta ao que prevê a legislação ambiental brasileira, e executou obras de relativo impacto urbano e social sem buscar a autorização dos órgãos competentes, conduta tipificada como crime ambiental, nos termos do art. 60 da Lei Federal nº 9.605/98. (...)

A execução de obras sem as autorizações pertinentes impedem o acompanhamento técnico a respeito de sua regularidade, e podem ocasionar diversos transtornos para a

população, que nem ao menos é consultada, especialmente nos casos em que a audiência pública é necessária.

(...)

Além do mais, o Relatório Técnico elaborado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT) constatou diversas irregularidades na vistoria realizada, como instalações inadequadas de tubulação, destinação inadequada de sistema de drenagem, ausência de dissipador de energia, erosão do solo, carreamento de material particulado, entre outras.

(...)

Frente a essas robustas provas apresentadas, o juízo
a quo
, acertadamente, deferiu a tutela de urgência, a fim de prevenir maiores danos ambientais e humanos, ante a verossimilhança das alegações e dos fatos apontados. Cabe destacar, ainda, que
o próprio agravante não nega a falta do licenciamento para realização das obras. [...] (id. 30970962).

Ante o exposto, em sintonia com o parecer da i. Procuradoria Geral de Justiça, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2021